Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.155 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.977.135/SC (Tema 1.155), de relatoria do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, consolidou o entendimento de que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”, sendo que “as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.
2. Reconhecido o cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, faz jus o apenado ao benefício da detração (art. 42 do Código Penal) pelo período no qual teve a sua liberdade parcialmente restrita, nos termos do precedente qualificado.
3. Recurso conhecido, mas desprovido.